Tribunal: STF
Processo: ADI 6198
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Procurador-Geral da República ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra os arts. 120, 121, e 122, da Lei Complementar 111, de 1º de julho de 2002, na redação dada pela de n. 483, de 28 de dezembro de 2012, ambas do Estado de Mato Grosso, a versarem sobre fixação de honorários advocatícios e pagamento de parcelas remuneratórias a procuradores do Estado.



    Os Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins e o Distrito Federal, mediante a petição/STF n. 52.123/2019, requerem a admissão no processo, na qualidade de amici curiae. Dizem ser competentes para regulamentar a matéria. Salientam o interesse no julgado. Alegam serem os honorários verba privada de titularidade dos advogados. Articulam a improcedência do pedido. 



     2. Os Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins e o Distrito Federal preenchem os requisitos para ingressar neste processo, na condição de amici curiae, nos termos da jurisprudência deste Tribunal – relevância da questão, representatividade do postulante e liame dos objetivos institucionais com o objeto da ação.



    Tendo em conta a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com vistas a colaborar com a justiça, é pertinente a intervenção dos entes.



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, Os Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins e o Distrito Federal como amici curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente